Tribunal: TJDFT
Processo: 0794234-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Administrativo. Servidor público. Cargo de técnico em saúde. Motorista. Férias semestrais de 20 dias. Exposição permanente à agentes nocivos. Inexistência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que o condenou a conceder férias de 20 dias por semestre ao recorrido, bem como a pagar R$ 4.616,45, a título de terço constitucional de férias vencidas e não pagas.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que reconheceu o direito do recorrido de gozar férias semestrais de 20 dias.
III. Razões de decidir
3. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14/10/2019, estabeleceu rol taxativo de servidores que terão direito a férias semestrais de 20 dias em razão da sua exposição permanente à agentes nocivos à saúde.
4. Referido ato normativo deve ser interpretado à luz do rol exemplificativo do artigo 12, da Lei Distrital n. 3.320/2004, que estabelece as hipóteses de férias para servidores da área da saúde que exercem suas atividades em unidades cuja atuação requer contato direto com agentes químicos ou biológicos perigosos à saúde, apesar de tecnicamente estarem lotados em outro Núcleo, a exemplo do Núcleo de Transportes.
5. A extensão do benefício, portanto, exige prova concreta de que o servidor se enquadra em uma das hipóteses do § 1o, do art. 12, da Lei Distrital n. 3.320/2004, mesmo que lotado em unidade diversa.
6. No caso em julgamento, da prova produzida, embora o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT do ano de 2020 tenha apontado para a exposição permanente do servidor à agente nocivos, esta prova não está alinhada com os demais elementos de prova dos autos.
7. As fichas-diário de tráfego de ID 69856142 fragilizam o argumento do autor e não comprovam o exercício regular em ambiente infectocontagioso. A hipótese dos autos demonstra atuação eventual do servidor em confronto com ambientes ou agentes biológicos nocivos a justificar a compensação funcional.
8. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.320/2004, § 1o, do art. 12.
Jurisprudência relevante citada: n/a.